Tribunal: STJ
Processo: 2280462-57.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775931 - SP (2024/0401424-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A M D
ADVOGADOS
: GABRIELA
MARCONDES
LABOISSIERE
CAMARGOS
-
DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - DF048251
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
AGRAVADO
: S V G D (MENOR)
AGRAVADO
: E V G S
REPR. POR
: D V G F
ADVOGADOS
: JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - SP309659
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415
MARIA CLARA ULHOA MOTA - SP447911
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
DA
GENITORA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283
/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. A aplicação de óbice sumular em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49895831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 6499d822-b07f-4764-aa0a-a6f42a1b973b

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 6499d822-b07f-4764-aa0a-a6f42a1b973b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775931 - SP (2024/0401424-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A M D
ADVOGADOS
: GABRIELA
MARCONDES
LABOISSIERE
CAMARGOS
-
DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - DF048251
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
AGRAVADO
: S V G D (MENOR)
AGRAVADO
: E V G S
REPR. POR
: D V G F
ADVOGADOS
: JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - SP309659
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415
MARIA CLARA ULHOA MOTA - SP447911
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
DA
GENITORA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283
/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. A aplicação de óbice sumular em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A M D contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. Admissão do recurso
"
quanto à impugnação à quebra do sigilo fiscal e bancário da representante
legal das alimentandas, por se tratar de matéria que restaria prejudicada
em eventual recurso. Reforma imperativa. Demanda de fixação de alimentos,
ajuizada pelos autores em face de seu genitor. Obrigação derivada do
Documento eletrônico VDA49893726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:13
Código de Controle do Documento: 91fae2b9-189c-40e6-b3e3-ec44658204ab

vínculo mantido exclusivamente entre as partes, no marco do poder familiar.
Genitora que não é parte na demanda. Verificação da capacidade econômica
indevida. Magistério doutrinário. Precedentes. AGRAVO PROVIDO." (e-STJ fl.
167).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 186/189).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 11, 369, 370, 373, II, 489, § 1o, IV, 926, 1.009,
§1o, 1.015 e 1.022, II, do Código de Processo Civil e 1.566, IV, e 1.703 do Código
Civil, sob o argumento, em síntese, de que a genitora tem capacidade contributiva,
podendo também arcar com os sustento dos filhos.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
O MPF opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa parte, pelo
não provimento (e-STJ fls. 723/724).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
comprovação da capacidade contributiva da genitora, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:

"(...) tendo em vista que o que se pretende neste recurso é o
afastamento da quebra de sigilo bancário e fiscal de terceiro que não
é parte nos autos, necessário reconhecer que sua análise somente em
justificando-se a adoção do entendimento
grau de apelação seria inócua,
firmado em sede de recursos repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
quanto à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988).
No mérito, acolhe-se o presente recurso.
Com efeito.
Às claras, a representante legal dos agravantes não é parte
na demanda de fixação de alimentos, de maneira que se revela
descabida a providência probatória autorizada na r. decisão
recorrida.
Neste particular, a obrigação alimentar deriva de vínculo mantido
exclusivamente entre as partes, no marco do poder familiar, sendo
irrelevante a averiguação da fortuna do outro genitor. Nesse sentido, é
expressa a lição de Yussef Said Cahali: 'A pensão alimentícia, devida pelo
pai ao filho, não é influenciada pela modificação da fortuna da mãe,
pois que o vínculo é entre alimentando e alimentante'. (Dos alimentos. 8a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 673).
Em caso parelho, é precedente desta E. Corte: '[...] Ofício
requisitando extratos da conta bancária da genitora. Quebra de sigilo
bancário. Genitora não é parte no processo. Medida desproporcional. Ofício
requisitando extrato bancário da conta poupança da filha Fernanda.
Possibilidade. A genitora é parte legitima para representar a filha, apesar da
guarda ser compartilhada. Decisão reformada em parte. RECURSO NÃO
CONHECIDO na parte que indeferiu a produção de provas orais e PROVIDO
em parte na parte conhecida, com observação” (Agravo de Instrumento
2176996-52.2019.8.26.0000; Relator: Beretta da Silveira; Órgão Julgador:
Documento eletrônico VDA49893726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:13
Código de Controle do Documento: 91fae2b9-189c-40e6-b3e3-ec44658204ab

3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
). E ainda:
07/11/2019
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - Decisão
que determinou pesquisa de bens em nome da representante legal da
alimentada Insurgência da genitora que comporta acolhimento - Devem ser
analisadas tão somente as necessidades da menor e a possibilidade do
genitor - Genitora da menor que não figura como parte e, portanto, não pode
ser atingida - Decisão reformada - Recurso provido' (Agravo de Instrumento
2078496-43.2022.8.26.0000; Relatora: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
).
06/06/2022
3. Diante do exposto, impõe-se a reforma da decisão recorrida,
revogando-se as medidas editadas para verificação da capacidade
econômica da representante legal das recorrentes." (e-STJ fls. 168/169-
grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49893726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:13
Código de Controle do Documento: 91fae2b9-189c-40e6-b3e3-ec44658204ab

3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023
Do trecho acima transcrito, observa-se que nas razões recursais a parte
agravante, então recorrente, não refutou o fundamento adotado pela Corte local,
segundo o qual a genitora não é parte no feito, sendo descabida a providência
probatória, o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ademais, a aplicação de óbice sumular em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Além disso, incide, na espécie, o óbice da Súmula no 13/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49893726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:13
Código de Controle do Documento: 91fae2b9-189c-40e6-b3e3-ec44658204ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.775.931 / SP
Número Registro: 2024/040142-43
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10309244120188260100
20240000195900
20240000716806
22804625720228260000
2280462572022826000050000 2280462572022826000050001 2280462572022826000050002
Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A M D
ADVOGADOS : GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - DF048251
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA - DF028813
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
AGRAVADO
: S V G D (MENOR)
AGRAVADO
: E V G S
REPR. POR
: D V G F
ADVOGADOS : REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - SP309659
MARIA CLARA ULHOA MOTA - SP447911
ASSUNTO
: FIXAÇÃOALIMENTOS - FIXAÇÃOFAMÍLIA - FIXAÇÃOALIMENTOS -
FIXAÇÃODIREITO CIVIL - FIXAÇÃOALIMENTOS - FIXAÇÃOFAMÍLIA -
FIXAÇÃOALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49894348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 16:46:08
Código de Controle do Documento: bd0355f7-ec01-49c1-a279-74221c3ef379

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25
/08/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49894348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 16:46:08
Código de Controle do Documento: bd0355f7-ec01-49c1-a279-74221c3ef379